Tribunal: TJBA
Processo: 0539154-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539154-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINDINALVA CHAVES DUTRA

APELADO: BANCO BESA S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSÉ CARLOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por invalidez decorrente de acidente automobilístico, formulado em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT contra o BANCO BESA S.A. O juízo de primeiro grau entendeu que o autor não comprovou o alegado estado de invalidez, por não ter comparecido à perícia médica designada, atribuindo-lhe desídia pela ausência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comparecimento do autor à perícia médica judicial, designada para comprovação de invalidez permanente, decorreu de sua desídia ou de falha na intimação pessoal, e se essa eventual falha compromete o devido processo legal, apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica judicial, por se tratar de ato personalíssimo essencial à comprovação da invalidez, exige intimação pessoal da parte, não se admitindo a substituição pela intimação do advogado.

O endereço utilizado para envio da intimação postal coincide com o constante na petição inicial e com documento comprobatório de residência juntado aos autos, inexistindo qualquer indício de mudança de domicílio do autor.

Tendo sido frustrada a intimação postal e não havendo tentativa de intimação por meio de oficial de justiça, conforme exige o art. 275 do CPC, restou configurada omissão processual que compromete o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência pacificada do TJ-BA reconhece a nulidade da sentença em casos análogos, em que não esgotadas as formas de intimação pessoal para atos de natureza personalíssima, como a perícia médica, ensejando a anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comparecimento do autor à perícia médica não configura desídia quando não esgotadas as formas de intimação pessoal previstas no art. 275 do CPC.

A frustração da intimação postal, sem posterior tentativa de intimação por oficial de justiça, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A realização de perícia médica é indispensável em ações de cobrança de seguro DPVAT, sendo nula a sentença proferida sem oportunizar à parte a devida intimação pessoal para comparecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 274, parágrafo único, 275 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8085656-04.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 15.05.2024;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0533512-06.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 20.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0539154-23.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS SANTOS e como apelada BANCO BESA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento, para anular a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.